Tribunal: TJDFT
Processo: 0724284-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TERRACAP. APROVAÇÃO. CADASTRO RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. CRIAÇÃO DE NOVAS VAGAS. AUSÊNCIA. NOVA SELEÇÃO. SUBVERSÃO DA ORDEM CLASSIFICATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DIREITO À CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. PODER JUDICIÁRIO. AFERIÇÃO. DESCABIMENTO.

1. O requerente, candidato a uma das vagas oferecidas mediante concurso público, não faz jus à tutela invocada, eis que, enquanto integrante de cadastro de reserva, nos moldes expendidos no edital de regência, possui mera expectativa de direito, inexistindo, na espécie, direito inequívoco à convocação.

2. Afigura-se inaplicável à situação fática em apreço a tese assentada no acórdão prolatado quando do julgamento do RE 873.311/PI, eis que o autor não logrou êxito em demonstrar a criação de novas vagas, junto à empresa pública de direito privado contratante, para o mesmo cargo para o qual concorre. Tampouco demonstrou a preterição da sua expectativa de nomeação e posse pelo advento de nova seleção que viesse a subverter a ordem classificatória outrora erigida.

3. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar a conveniência e a oportunidade dos atos administrativos discricionários praticados pela Administração, eis que a atuação jurisdicional, nessas hipóteses, deve se circunscrever à apreciação da legalidade dos aludidos atos.
4. Recurso desprovido.